Tribunal: TJMT
Processo: 0016498-12.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016498-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NAIR LUZIA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 143.056.901-87 (APELANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), NAIANY DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 011.297.501-16 (APELANTE), ACO BRASIL-CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 09.285.007/0001-71 (APELANTE), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), ACO BRASIL-CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 09.285.007/0001-71 (APELADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), NAIR LUZIA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 143.056.901-87 (APELADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), NAIANY DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 011.297.501-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DAS AUTORAS E DESPROVEU O APELO DA REQUERIDA.

E M E N T A

RAC nº 0016498-12.2016.8.11.0041

APELANTES
: NAIR LUZIA DE OLIVEIRA CAMPOS, NAIANY DE OLIVEIRA CAMPOS E AÇO BRASIL-CONSTRUÇAO CIVIL LTDA - ME

APELADOS
: OS MESMOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –

AÇÃO DE RECONVENÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR
- NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO EXTRA PETITA -
REJEIÇÃO
-
MÉRITO
-

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO CIVIL - OBRAS EM RESIDÊNCIA
– RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO – ARTIGOS 12 E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO –
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS
– POSSIBILIDADE, INCLUSIVE DE OFÍCIO – TUTELA ESPECÍFICA DO DIREITO MATERIAL – RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE -

ARTIGOS 497 E 499 DO CPC/15

- DECISÃO QUE NÃO CONFIGURA JULGAMENTO
EXTRA
OU
ULTRA PETITA
–

DANOS MORAIS
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEFEITUOSO – DANOS CONFIGURADOS –
QUANTUM
–RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

RECONVENÇÃO

-

IMPROCEDÊNCIA –

VALOR QUE ENGLOBA O CONTRATO E ADITIVO PREVISTO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DAS AUTORAS PROVIDOS.

Não há que se falar em nulidade de sentença sob alegação de julgamento
extra petita
, quando o magistrado decidiu de acordo com o pedido,

No entanto, ainda que houvesse julgamento
extra petita
, não seria suficiente para anular o julgado, bastava apenas adequar de modo que fosse decotado o excesso nela eventualmente verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem lhe alterar a substância.

Os serviços de construção civil (obras em residência) têm natureza de relação de consumo, uma vez que a contratante se utiliza dos produtos e serviços fornecidos pela contratada na qualidade de destinatário final.

Diante do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, o defeito do produto ou serviço colocado à disposição do consumidor é presumida, bastando que seja demostrada a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquiridos, sendo prescindível, portanto, a comprovação de culpa, exceto se o fornecedor comprovar as excludentes de sua responsabilidade, a teor do dispostos nos artigos 12, § 3º, II e III, e 14, § 3º, I e II, do CDC, que não é o caso, já que a falha na prestação do serviço

restou configurada abundantemente pelas provas dos autos.

Ao disciplinar a tutela específica e o resultado prático equivalente, o art. 497 do CPC/2015 dispõe que, na ação que tenha por objeto o cumprimento de dever de fazer ou de não fazer, o juiz poderá propiciar ao autor, até de ofício, a tutela específica, e o resultado prático equivalente. Não sendo possível, ou se o autor o requerer, a obrigação se converterá em perdas e danos (art. 499 do CPC/15).

De acordo com a jurisprudência do STJ, "
não configura julgamento extra ou
ultra petita
, nem reformatio
in pejus
, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido
" (
AgRg no AREsp 784.908/SP
).

Por ser objetiva a sua responsabilidade, os fornecedores de serviços respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos morais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, a teor do disposto no artigo 14,
caput
, do CDC, principalmente quando os dissabores e os aborrecimentos ocorreram de forma acentuada, praticante todos os dias em um longo período, cujo trauma e abalo psicológico da são inevitáveis.

Os danos morais devem ser fixados com observância aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.

Deve ser mantida a improcedência da reconvenção se valores cobrados já estavam englobados no contrato original e aditivo, conforme se verifica do levantamento pericial, e não se provou qualquer inadimplemento por parte das contratantes.-

R E L A T Ó R I O

RAC nº 0016498-12.2016.8.11.0041

APELANTES
: NAIR LUZIA DE OLIVEIRA CAMPOS, NAIANY DE OLIVEIRA CAMPOS E AÇO BRASIL-CONSTRUÇAO CIVIL LTDA - ME

APELADOS
: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pela parte autora
NAIR LUZIA DE OLIVEIRA CAMPOS e

NAIANY DE OLIVEIRA CAMPOS

(
ID nº 69861457
) e outro pela parte requerida

AÇO BRASIL-CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
(
ID nº 69861460
),

em face da sentença que
julgou procedente
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0016498-12.2016.8.11.0041
, para:

condenar a requerida em perdas e danos equivalentes a R$ 30.179,73, para que as autoras possam finalizar a obra e serem ressarcidas do que pagaram a maior, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do laudo pericial

c
ondenar a requerida ao pagamento de danos morais às autoras, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

condenar a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários periciais no importe de R$ 12.000,00, devidamente atualizados pelo INPC a partir da data da entrega do laudo, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizada.

Ainda, JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos da
RECONVENÇÃO
, condenado a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa da reconvenção, devidamente atualizado.

RECURSO DAS AUTORAS NAIR LUZIA DE OLIVEIRA CAMPOS e NAIANY DE OLIVEIRA CAMPOS

Em suma, as autoras/apelantes aduzem que devido às inúmeras falhas e inconsistências de todas as formas na construção do imóvel, inclusive algumas irreparáveis, causaram sofrimento de toda monta e sensação de abandono.

Assim, entendem que os danos morais devem ser majorados, pois o valor arbitrado em R$6.000,00 (seis mil reais) se mostra irrisório pelos acontecimentos, cujo transtorno poderá se arrastar para o resto da vida, uma vez que terão que conviver com os defeitos irrecuperável no imóvel.

Asseveram ainda que o valor fixado não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a conduta do infrator, a lesão provocada interna e externamente na vítima, fatores sociais que se desencadearam da conduta primitiva, e as posições sociais das partes, aplicando o efeito punitivo sobre o infrator e o satisfativo sobre a vítima.

No mais, alegam que o efeito punitivo, deve se mostrar forte em sua imposição, deixando cristalino que é inadmissível a lesão ao direito alheio, e que a justiça existe para ser feita, mostrando assim, que com o direito do próximo não se brinca.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso de modo que os valores dos danos morais sejam majorados, com a majoração dos honorários de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

RECURSO DA REQUERIDA AÇO BRASIL-CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

Em síntese, alega em preliminar nulidade da sentença em face do julgamento
extra petita
, uma vez que declarou providência jurisdicional diversa da que foi postulada, sem previsão legal para o conhecimento de ofício.

No mérito, pondera que não descumpriu o contrato, sob o argumento de que devido às alterações do projeto originário, os valores e o prazo de entrega das obras se alteraram.

Adiante, questiona o laudo pericial, que no seu entender, encontram-se eivados de erros absurdos, além de tecer considerações sobre o aditivo contratual, o projeto originário, a perícia técnica, os valores gastos pelos serviços extras e o acabamento da obra, citando as obras em diversos cômodos.

Afirma também que em sendo mantida a decisão, seja reduzida a condenação por danos morais, bem como determinar o rateio do valor relativos aos honorários periciais.

No mais,

defendeu a reconvenção, pretendendo a sua reanálise de modo que seja julgada procedente

para condenar as autora recorridas

no pagamento de R$2.133,23 (dois mil, cento e trinta e três reais e vinte e três centavos), referentes ao contrato original, mais R$9.700,00 (nove mil e setecentos reais) [aditivo de contrato], já executado e não recebido, mais a diferença de R$11.300,00 (onze mil e trezentos reais) ainda não pagos, relativos aos serviços pendentes a serem realizados, com inversão do ônus da sucumbência, condenando as recorridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Por derradeiro, pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e, no mérito, pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, isentando a recorrente de qualquer condenação; invertendo-se ainda o ônus da

sucumbência quanto as custas processuais, honorários advocatícios e honorários periciais. Pretende ainda que seja dado provimento ao recurso em relação à reconvenção, julgando-se procedentes os pedidos formulados pela recorrente, condenando as recorridas aos pedidos formulados. Alternativamente, pretende a redução do valor da condenação em danos morais, bem ainda para determinar o rateio do valor relativos aos honorários periciais.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões das autoras/apeladas
NAIR LUZIA DE OLIVEIRA CAMPOS e

NAIANY DE OLIVEIRA CAMPOS
vieram no
ID nº 69861465
e da requerida/apelada

AÇO BRASIL-CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
no
ID nº 69861467
, oportunidade em que ambos rebateram o recurso um do outro.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC nº 0016498-12.2016.8.11.0041

APELANTES
: NAIR LUZIA DE OLIVEIRA CAMPOS, NAIANY DE OLIVEIRA CAMPOS E AÇO BRASIL-CONSTRUÇAO CIVIL LTDA - ME

APELADOS
: OS MESMOS

VOTO PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA -
NULIDADE DA SENTENÇA

Não procede o inconformismo da requerida/apelante.

Isto porque, a requerida/apelante não clara quanto à alegada decisão
extra petita
, invocando-a tão somente com relação ao prazo da entrega da obra, o qual foi muito bem delineado pelo Juiz da causa.

Contudo, ainda que houvesse decisão
extra petita,
esta

não seria suficiente para nulidade de toda a sentença, basta apenas adequá-la de modo que seja decotado o excesso eventualmente verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem necessidade de lhe alterar a substância.

Desta forma,
afasto a preliminar de decisão
extra petita
.-

VO T O

Eminentes pares.

Da análise dos autos, verifica-se que a presente
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
foi ajuizada por
NAIR LUZIA DE OLIVEIRA CAMPOS e

NAIANY DE OLIVEIRA CAMPOS

em desfavor de
AÇO BRASIL-CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME,
sob o argumento de que em
07/05/2015
as partes firmaram um contrato para a construção civil de uma casa residencial pelo valor de
R$ 230.000,00

(duzentos e trinta mil reais)
, que deveria ser concluída em
novembro de 2015
, no entanto, mesmo já tendo pago
R$ 223.291,54 (duzentos e vinte e três mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)
, a requerida ainda não havia concluído a obra.

Aduziram ainda as autoras que firmaram um aditivo

contratual para acrescer à obra a construção de uma suíte e uma garagem, pelo valor de
R$ 25.548,60, (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos)
do qual já teria sido pago
R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)
.

Alegaram adiante que a recorrente não deu esclarecimentos quanto ao atraso na entrega da obra, que se utilizou de materiais de qualidade inferior e que existem falhas visíveis da construção, razão pela qual ajuizaram a ação de obrigação de fazer para entrega da obra em 30 dias, bem como pleitaram danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sustentaram a obrigação da recorrente em concluir a obra de acordo com o contrato e pleitearam danos morais.

No mais, defenderam que a relação entre as partes, construção de obra em residência, configura relação de consumo, desta forma responsabilização da requerida independe da existência de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.

Devidamente citado, a requerida alega que foram feitas solicitações de alterações, sendo a primeira em
agosto de 2015
, para construção de uma laje não prevista originalmente, o que foi atendido e gerou ampliação de 30 dias no prazo de execução da obra.

Pontuou adiante que em
setembro/2015
, as autoras solicitaram nova alteração, qual seja, a construção de mais um cômodo, e desta vez as partes firmaram aditivo, contudo, depois as autoras desistiram da construção da garagem, que já estava iniciada, e somente construir a suíte.

Com isso, o valor para o acréscimo da suíte mais o custo de edificação da garagem que já havia sido iniciado, pactuaram uma diferença no valor de R$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais, do qual as autoras pagaram R$ 9.000,00 (nove mil reais), restando R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais), a ser pago.

Declarou ainda que as alterações com acréscimos na construção tornaram impossível a conclusão da obra em 180 dias, sendo necessário mais 90 dias. Com isso, a obra seria concluída em
fevereiro de 2016
.

Informou também que a pedido das autoras foi alterado, o material que seria utilizado constante do contrato original, passando para blindex, cuja diferença importa em R$ 4.178,00 (quatro mil e cento e setenta e oito reais), ainda não paga, bem como também alteraram o revestimento cerâmico previsto no contrato original para porcelanato, gerando uma diferença de R$ 1.866,67 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), ainda não pago.

No mais, sustentou que faltava pouco mais de R$ 6.000,00

(seis mil reais) para receber do contrato original, o que somente é devido quando da conclusão, contudo, o contrato previa que se as autoras solicitassem alterações que gerassem diferenças estas seriam pagas de imediato.

Desta forma, entendeu que a quebra contratual se deu por culpa das autoras, diante do não pagamento das diferenças, não havendo obrigação de concluir a obra enquanto não for efetuado o pagamento da diferença de R$ 15.744,87 (quinze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), e após a conclusão R$ 6.708,46 (seis mil, setecentos e oito reais e quarenta e seis centavos) do contrato original.

No mais, esclareceu que ajuizou a Reconvenção, visando a condenação das autoras a pagar a diferença de R$15.744,87 (quinze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

As autoras impugnaram a contestação e contestaram a reconvenção, alegando que a requerida nunca apresentou notas fiscais, e não se furtam a pagar diferença comprovada por notas, desde que a obra seja concluída.

A requerida impugnou a contestação à reconvenção.

O feito foi saneado, designando-se prova pericial.

No
ID nº 69858993
, as autoras informaram que foram obrigadas a entrar no imóvel inacabado, ainda sem finalização das janelas e que foram vítimas de roubo, cujos ladrões entraram pelas janelas inacabadas e por isso custearam a finalização das janelas, juntando nota fiscal.

Consta ainda dos autos que mesmo com a redução dos honorários periciais e a determinação para a requerida depositar 50% dos honorários, esta não efetuou o pagamento.

O perito nomeado aceitou a determinação do juízo para realizar a perícia para receber ao final.

O laudo pericial encontra-se juntado no
ID nº 69858998
, tendo as partes se manifestado a respeito, vindo posteriormente a sentença, dando ensejo aos recursos em questão.

Pois bem.

De início, impende salientar que o relacionamento de direito material estabelecido entre os litigantes tem natureza de relação de consumo, portanto, devendo a questão ser analisada pelas normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, o que não foi observado pelo Juiz singular.

Isso porque, as autoras se utilizaram dos produtos e serviços fornecidos pela requerida na qualidade de destinatários finais. Destarte, correto asseverar que a condição dos litigantes se amolda aos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme previsão expressa nos
artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor
.

Assim, a responsabilidade contratual do construtor decorre de contrato de empreiteira, que tem o intuito de prestar serviços com a finalização de uma determinada obra. Desta maneira, a prestação de serviços tem-se como desígnio o serviço em si, enquanto a empreitada busca-se o resultado final.

A principal obrigação do empreiteiro é executar a obra, da maneira que foi contratada, portanto, o construtor tem uma obrigação de resultado, entendendo-se como aquela em que o devedor assumiu a responsabilização pelo resultado certo e determinado. Tal obrigação difere da obrigação de meio, ou seja, o devedor apenas se obriga a colocar sua habilidade técnica, prudência e diligência, para atingir o resultado.

Neste sentido,
SERGIO CAVALIERI FILHO
versa que:

“a responsabilidade do construtor é de resultado porque se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para o qual foi encomendada. Defeitos na obra, aparentes ou ocultos, que importem sua ruína total ou parcial configuram violação ao dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia (ele é o garante da obra), ensejando-lhe o dever de indenizar independentemente de culpa. Essa responsabilidade só poderá ser afastada se o construtor provar que os danos resultaram de uma causa estranha – força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro”
(CAVALIERI, Sergio Filho. Programa de Responsabilidade Civil. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 346).

Assim, a obrigação que o construtor assume, em face da lei e do contrato, é de resultado, pois se tem o compromisso de executar a obra de modo satisfatório, sólido e seguro.

Sobre o tema do STJ:

“REGIMENTAL. CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPREITEIRO. SOLIDEZ E SEGURANÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ART. 1.245 CC/1916. SÚMULA 7. – A solidez e a segurança a que se refere o art. 1.245 do Código Civil não retratam simplesmente o perigo de desmoronamento do prédio,
respondendo, também, a construtora, por defeitos que possam comprometer, futuramente, o empreendimento, tais como rachaduras e infiltrações. Precedentes. – A construtora é quem detém o conhecimento técnico, cabendo a ela dizer a viabilidade ou não do material a ser utilizado, inda que a escolha do material coubesse ao proprietário
. – Em recurso especial não se reexamina provas. Súmula 07”
(ASTJ -gravo Regimental no Recurso Especial nº. 399.701/PR, Relator Ministro Humberto Gomes De Barros, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2015, publicado no Diário de Justiça do dia 09/05/2015).
Grifei
.

Consoante se afere da análise dos elementos probatórios coligidos aos autos, ressoa incontroverso que as partes firmaram o CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ID nº 69858996), cuja "CLÁUSULA QUARTA"

é bem clara ao definir: "
DA CONTRATADA: -Utilizar mão de obra qualificada a fim de desempenhar serviços de qualidade; - Responsabilizar-se pela segurança e qualidade técnica da obra, mantendo supervisão por Mestre de obra e Engenheiro devidamente habilitado; Fornecer ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços contratados
;"

Contudo, independentemente de se aplicar ou não o Código de Defesa do Consumidor, certo é o vício na construção é visível a "olho nu", inclusive na execução de serviços mais simples, a exemplo: assentar uma porta,

diferenças de medidas nos cômodos, escadas com degrau em desnível acentuado, acabamento de piso, assentamentos irregulares, fissuras nas paredes, parede fora de prumo, tomadas sem fiação de energia, pias mal instaladas, forro danificados, dentre outros.

Aliás, o bem elaborado Laudo Pericial fala por si só acerca da situação em que se encontra o imóvel. Confira:

Ademais, ainda que houvesse dúvidas quanto à responsabilização pelos defeitos oriundos na obra,
não há como acolher a tese

firmada pela requerida
, amparada na suposta responsabilidade das autoras e na ausência de sua responsabilidade, em decorrência da relação de consumo havida entre os litigantes.

Nesse panorama, deve ser aplicado os rigores constantes nos
artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor
, segundo os quais o defeito do produto ou serviço colocado à disposição do consumidor é presumido, bastando que este demonstre a existência de danos e o nexo causal com o produto ou serviço adquiridos, sendo prescindível a comprovação de culpa.

“Art. 12.
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na esteira desse entendimento, colhe-se do escólio de
CARLOS ROBERTO GONÇALVES
:

"O Código de Defesa do Consumidor retirou da legislação civil (bem como de outras áreas do direito) a regulamentação das atividades humanas relacionadas com o consumo, criando uma série de princípios e regras em que se sobressai não mais a igualdade formal das partes, mas a vulnerabilidade do consumidor, que deve ser protegido.

No referido sistema codificado,
tanto a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço como a oriunda do vício do produto ou serviço são de natureza objetiva, prescindindo do elemento culpa a obrigação de indenizar atribuída ao fornecedor.

Em linhas gerais, estipula-se a reparação de danos, tanto patrimoniais como morais, na tutela da própria Constituição de 1988 (art. 5º, V) e sem prejuízo de sancionamentos outros cabíveis. Compreendem-se, em seu contexto, tanto danos a pessoa como a bens, prevalecendo a obrigação de ressarcimento nos casos de vício, falta ou insuficiência de informações, ou seja, tanto em razão de problemas intrínsecos como extrínsecos do bem ou do serviço.

São limitadas as excludentes invocáveis pelo agente, 'só' não sendo responsabilizado o fornecedor quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, que não colocou o produto no mercado ou que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste (CDC, art. 12)."
(
GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 13ª ed – São Paulo: Saraiva, 2011; p.64.)

Ainda sobre idêntica situação, confira fragmento do voto monocrático do STJ:

“(...)

Sendo assim, levando-se em conta que se discute a responsabilidade pelo fato do produto e pelo fato do serviço, imperiosa é aplicação do artigo

12 e artigo 14
,
ambos do Código

de

Defesa do

Consumidor,

o qual prelecionam ser objetiva responsabilidade do fabricante e do prestador de serviços, in verbis

Art. 12
. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por

defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ou seja, responde a requerida independentemente de culpa bastando que a autora comprove, quando do ingresso em

juízo com o intuito de ser reparada pelos danos suportados, fazer prova da existência dos outros requisitos da responsabilidade civil, quais sejam o dano e o nexo de causalidade.

A requerida, por outro lado, somente poderia se eximir do dever de indenizar caso comprovasse em juízo a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade civil, ou perquirir alguma atenuante, ou excludente de nexo causal, visando a minoração do quantum a ser arbitrado a título de indenização ou visando atribuir o dano em face da própria conduta praticada pela consumidora.

Todavia, com base nas provas produzidas, as quais se consubstanciam no laudo técnico, no contrato celebrado entre as partes e nos depoimentos colhidos em audiência, forçoso reconhecer que a requerida não logrou êxito em

afastar a responsabilidade pela venda e pelo serviço defeituoso (...)”. (
STJ -

Edcl no AREsp nº 1162178 – Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE – julgamento: 06/03/2018 – Publicação: 21/03/2018).

A propósito do tema, cumpre ressaltar que a sistematização acerca da responsabilidade do fornecedor de serviço fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida, considerando-se todos os sujeitos da escala produtiva e de fornecimento. Desse modo, encontram-se restritas as possibilidades de exclusão da responsabilidade do fornecedor pelos vícios do produto ou serviço que coloca à disposição da sociedade consumerista, exceto se comprovar as excludentes de sua responsabilidade, nos termos do
§ 3º, II e III, do artigo

12 e § 3º, I e II, do artigo 14, ambos do CDC,
respectivamente:

"§ 3º
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I
- que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

“§ 3º
O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

II
- que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No entanto, observa-se que a requerida/apelante não logrou êxito em tais desideratos, pois as falhas descritas nos autos, especialmente aquelas relacionadas acima, certamente indicam que os serviços foram

prestados de forma defeituosa, nos termos do
§
1º, incisos I, II e III, do artigo 14 do CDC
:

“
§ 1º
O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I
- sua apresentação;

II
- o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III
- a época em que foi colocado em circulação.”

Desta feita, por qualquer ângulo que se analise a causa, o direito não socorre à apelante/requerida, portanto, deve ser mantida a sentença que
julgou procedente a ação e improcedente a reconvenção
.

Aliás, pelo que se denota, o Juiz singular converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, o que é plenamente permitido, inclusive de ofício, diante do que dispõe os
artigos 497,
caput
, e 499, ambos do CPC/15
:

“Art. 497.
Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer,
o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

“Art. 499.

A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
”.
Grifei
.

No caso em tela, ambas as partes não questionaram a conversão em perdas e danos, exceto valores. Caso contrário, o imóvel deveria ser totalmente demolido, uma vez que há defeitos em praticamente todos os cômodos, preferindo o Juiz a obtenção de tutela pelo resultado prático ao adimplemento da obrigação.

Ainda, de acordo com a jurisprudência do
STJ, “
não configura julgamento extra ou ultra petita, nem reformatio in pejus, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido

“ (
AgRg no AREsp nº 784.908-SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – julgado em 16/02/2016 – DJE: 19/02/2016
).
Grifei
.

Sobre o tema, confira as lições de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
Na impossibilidade material de ser cumprida a obrigação na forma específica, o juiz deverá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. Dizemos impossibilidade material porque não pode o devedor esquivar-se do cumprimento da obrigação na forma específica. Sendo concedida a tutela de urgência ou da evidência, ou condenado à tutela específica, o réu deverá cumprir a decisão sob pena de pagamento de multa diária (astreintes), que deve ser fixada em valor elevado, ex officio ou a requerimento da parte (CPC 537). A fixação em valor elevado ocorre justamente porque a multa tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Essa multa não é pena, mas providência inibitória. Daí porque pode e deve ser fixada em valor elevado”
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário 3 ao art. 499)

Ainda, da jurisprudência pátria:

“PROCESSO CIVIL. TUTELA PELO EQUIVALENTE MONETÁRIO. TUTELA ESPECÍFICA DO DIREITO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
1. O CPC, ao disciplinar a tutela específica e o resultado prático equivalente, no art. 497 do CPC/2015 dispõe que, na ação que tenha por objeto o cumprimento de dever de fazer ou de não fazer, o juiz atuará no sentido de propiciar ao autor (a) a tutela específica, e, (b) o resultado prático equivalente. Não sendo possível, ou se o autor o requerer, a obrigação se converterá em perdas e danos (art. 499 do CPC), proferindo-se sentença condenatória, que deverá ser executada de acordo com o procedimento estabelecido nos arts. 523 ss. do CPC. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "não configura julgamento extra ou ultra petita, nem reformatio in pejus, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido" (AgRg no AREsp 784.908/SP). 3. Deu-se provimento ao recurso para excluir a multa aplicada e determinar a conversão em perdas e danos
.” (
TJDF – Acórdão nº 1115163 – Agravo de Instrumento nº 0707522-41.2018.8.07.0000 – Relator: Desembargador FLAVIO ROSTIROLA – julgamento: 08/08/2019
)

DOS DANOS MORAIS E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Neste particular, a requerida/apelada pretende a sua exclusão ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado.

Por outro lado, as requerentes/apelantes pretendem a majoração.

Na hipótese, conforme acima ficou delineado, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, a responsabilidade do fornecedor relacionada aos defeitos na prestação de serviço ou serviço defeituoso, é objetiva, portanto, deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, inteligência do artigo 14 do CDC.

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
CARLOS ROBERTO GONÇALVES
:

"Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura."
(
in Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22)

Ademais, insta salientar que, por envolver uma obra para residência, esta não pode ser analisada como um simples descumprimento contratual, este sim sem capacidade para dar ensejo aos danos discutidos, mas, na verdade, provocou a frustração de um sonho das autoras, criou-lhes falsas expectativas, ocasionando-lhes aborrecimentos desmesurados e absolutamente decepcionantes em relação a um planejamento que não se faz do dia para a noite, pois como é de conhecimento geral, a aquisição e a reforma de um imóvel não se trata de uma decisão ou de um negócio simples.

Nestes termos, restaram incontestes a responsabilidade da requerida/apelada pelos os danos morais suportados pelas autoras, danos estes que, a despeito das alegações tecidas pelas apelantes, superaram e em muito a categoria de meros aborrecimentos, bem como o nexo de causalidade entre um e outro, do que se verifica pela presença de todos os requisitos necessários para a configuração do dever reparatório da requerida.

A dor e o sentimento são maiores se levarmos em conta que se tratam de duas mulheres, mãe e filha, sendo uma delas viúva com aproximadamente 70 anos de idade.

Superada a questão da responsabilidade da construtora pelos danos morais alegados, passa-se à análise do valor arbitrado a título de indenização, objeto contíguo do inconformismo da apelante.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

No que diz respeito ao valor da indenização, vale destacar que a reparação por danos morais possui dupla finalidade, qual seja, reparatória ao lesado e punitiva/pedagógica ao lesante, com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nessa linha, são os ensinamentos do magistério de
MARIA HELENA DINIZ
:

"
Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo se irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação."

(Revista Jurídica Consulex, nº 3, de 31/03/97)
.

Tomando-se por base os aspectos do caso concreto - extensão do dano, condições socioeconômicas, condições psicológicas, grau de culpa dos envolvidos, verifica-se que o valor fixado de
R$6.000,00 (seis mil reais)
se mostra modesto, devendo ser majorado para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, valor este capaz de proporcionar às autoras satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, vez que terão que conviver com inúmeros defeitos da obra por anos, produzindo no ofensor, em contrapartida, impacto patrimonial suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento.

DA RECONVENÇÃO

Quanto à ação de reconvenção, embora o Juiz singular não tenha apresentado os motivos de sua improcedência, certo é que analisando os autos, verifica-se que o valor cobrado no importe de
R$15.744,87 (quinze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)
, engloba o contrato original e aditivo, conforme se verifica do levantamento pericial, não havendo que se falar em necessidade de pagamento de mais esse montante, por falta de prova de qualquer inadimplemento por parte das autoras.

Em consequência do contido no laudo acima, deve ser mantida a decisão que
julgou improcedente a ação de reconvenção
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
da parte requerida AÇO BRASIL-CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, bem como
dou provimento ao recurso
das autoras
NAIR LUZIA DE OLIVEIRA CAMPOS e NAIANY DE OLIVEIRA CAMPOS,
para majorar os danos morais de R$6.000,00 (seis mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais).

No mais, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) em favor das autoras, fixados na reconvenção.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021